Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702537-38.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: LUCAS SILVA FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a parte autora ser avaliado por meio de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação, para o fim de aprovação de etapa de teste psicológico (4a etapa) em concurso público para preenchimento de vaga de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital no 21DGP/PMDF/2018, haja vista ter sido considerado “não recomendado”, com o fim de participar do Curso de Formação (5a etapa) para ingresso no cargo. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente descumprimento do edital, ao passo que teria sido então candidato submetido a “exame espacial”, conforme contraprova elaborada por terceiro. Sustenta ainda ter sido aprovada na mesma etapa em concursos diversos. Por fim, argui subjetividade do exame e traz precedentes, requerendo a reforma da sentença. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de Justiça (ID 10668584 e ID 10668591). Contrarrazões apresentadas (ID 11668593). III. No caso, ao ser aprovado nas etapas anteriores, a parte recorrente, candidato a vaga de Soldado da PMDF foi considerado “inapto”, ou “não recomendado” para o exercício da função, na 4a etapa do certame. Pretendeu a nulidade do ato administrativo ao fundamento de que teria tido resultado diverso e positivo em dois outros concursos de natureza próxima, de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais e de Bombeiro Militar do Distrito Federal, a pretender o aproveitamento do resultado dessas duas avaliações. IV. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal dispõe que é necessária a presença de três requisitos para que o exame psicotécnico possa ser aplicado em concursos públicos: a) previsão em lei da carreira; b) adoção de critérios objetivos; e c) possibilidade de revisão do resultado, que guarda harmonia com o enunciado no 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". No concurso público em questão, os três requisitos encontram-se preenchidos. V. A Lei Distrital 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares do DF) prevê a realização de avaliação psicológica para ingresso na carreira. Em relação à adoção de critérios objetivos, todos os testes aplicados são reconhecidos cientificamente e foram aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Os critérios adotados para aferição do perfil profissiográfico podem ser divulgados posteriormente, sem que isso configure ilegalidade do ato administrativo. Exige-se, apenas, que os critérios sejam claros a fim de permitir o exercício do contraditório e ampla defesa, e não que sua publicidade se dê previamente ao ato, sob pena de macular o resultado da avaliação. VI. No caso, constam do processo os resultados das avaliações, e não verifica nulidade ou suprimento de defesa ou de possibilidade de recurso administrativo a impugnar a conclusão de “inaptidão”. De outro lado, não há falar-se em aproveitamento de resultados obtidos em certames diversos, haja vista o imprescindível cumprimento das regras do certame próprio, nas mesmas condições dos demais candidatos, a fim de que seja garantida a legalidade e igualdade. VII. Com efeito, não obstante o exercício do direito de recurso administrativo ao resultado do teste psicotécnico, a parte recorrente teve acesso a todos os critérios adotados, bem como aos fundamentos que levaram ao resultado de inadequação ao perfil exigido para a carreira, conforme informações prestadas pela banca examinadora. Além disso, pôde requerer a revisão administrativa e teve seus argumentos devidamente apreciados pela comissão avaliadora. VIII. Desta feita, a referida fase do certame ocorreu de forma legal, na medida em que adotou critérios objetivos e padronizados em sua aplicação e observou as três dimensões do contraditório e ampla defesa, assegurados constitucionalmente, quais sejam: direito de informação, de manifestação e direito e ver seus argumentos considerados. Precedente: (MS 24268, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00053 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922). IX. A par de tal quadro, ausente ilegalidade a justificar a anulação do ato de exclusão da parte recorrente do certame, e nova avaliação psicológica por sindicância, não merecendo reforma a sentença de origem. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o acórdão está na contramão das mais recentes decisões dos Tribunais Superiores, além de desprezar as provas apresentadas nos autos. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. IV. Neste sentido, os embargos apresentados apenas reforçam os mesmos argumentos já apresentados no recurso inominado. As circunstâncias do caso concreto foram analisadas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.705.455-DF) e Súmula Vinculante 44. V. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 10668591). II – Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Além disso, no caso dos autos, as decisões anteriores foram fundamentadas de maneira irrepreensível, posto que não verificaram qualquer irregularidade no trâmite do concurso para o qual o Recorrente prestou, entendendo que a eliminação estava em consonância com os princípios da impessoalidade, isonomia e da vinculação ao edital. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: EMENTA Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Especificamente em relação à natureza infraconstitucional da discussão relativa ao tema avaliação por meio de sindicância da vidra pregressa e investigação, no âmbito dos concursos públicos, já se pronunciou o STF: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato eliminado na fase de investigação de vida pregressa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital do concurso. Incidência das Súmulas nos 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1198748 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Sendo assim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. No mesmo sentido está o entendimento do e. STF: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO EM SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1121640 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018) III - Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil – CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF